Tribunal: TJMT
Processo: 1008267-46.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008267-46.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (APELADO), ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE
IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 5.908,40, decorrente de suposta recuperação de consumo, e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária observou o devido processo administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para cobrança de recuperação de consumo;

(
ii
) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia em razão do débito declarado inexigível gera obrigação de indenizar por dano moral.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva (
CDC
, art.
14).

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige notificação prévia e comprovada do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica do medidor (
arts
. 325, §1º, e 592,
IV
). A concessionária não comprovou o recebimento das notificações pela consumidora, configurando vício procedimental insanável.

A ausência de notificação regular torna inexigível a cobrança de valores de recuperação de consumo apurados unilateralmente pela concessionária (Súmula nº 16/ANEEL).

O corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito pretérito é ilegal, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que o dano moral, nesses casos, opera-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo (STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS).

O valor de
R$ 8.000,00 fixado
a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica das partes.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
sob pena
de inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo.

A ausência de comprovação da notificação regular do consumidor invalida a cobrança administrativa e judicial.

O corte de energia elétrica com base em débito pretérito é ilícito e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da
medida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 5º,
XXXV
;
CF
/1988, art. 37, §6º;
CF
/1988, art. 170, V;
CF
/1988, art. 227;
CDC
,
arts
.
2º, 3º
e 14; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 325, §1º, e 592,
IV
; Súmula nº 16/ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.11.2012,
DJe
16.11.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.061.219/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma, j. 22.08.2017,
DJe
25.08.2017;
TJMT
,
ApCiv
1043040-26.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, p. 07.02.2025;
TJMT
,
ApCiv
1000018-18.2020.8.11.0035, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Michell

Lofti
Rocha da Silva
,
da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Barra
do Garças
, que julgou procedente a pretensão inicial na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Danos Morais
movida por
Adriana
Buozi
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que agiu em conformidade com a legislação vigente; que o medidor apresentava danos com evidências de manipulação; que a consumidora foi devidamente notificada; e que o laudo técnico do IPEM/MT comprovou a irregularidade.

Defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar, argumentando que não houve demonstração de dano moral efetivo.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos artigos
138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90
.

A apelada apresentou contrarrazões reiterando os argumentos da inicial, sustentando que a concessionária não observou o devido processo legal administrativo, especialmente quanto às exigências de notificação previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alegou que o procedimento foi conduzido unilateralmente, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, e que houve demora no restabelecimento do serviço após determinação judicial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível
de Barra
do Garças
, que julgou procedente a pretensão inicial na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Danos Morais
movida por Adriana
Buozi
.

Segundo consta dos autos, o autor-apelado ajuizou a demanda
aleg
ando
ter sido surpreendida com faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 5.908,40, referentes ao mês de abril de 2023, após inspeção realizada pela conce
ssionária em março daquele ano.

Sustentou que não houve apresentação de laudo pericial nem comunicação prévia sobre as cobranças, sendo o serviço de energia elétrica suspenso sem aviso prévio, mesmo estando em dia com as faturas regulares. Postulou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sua contestação, a ré-apelante defendeu a
regularidade do procedimento de recuperação de consumo,
fundamentado
em inspeção que constatou irregularidade no medidor, com posterior perícia técnica realizada pelo IPEM/MT.
Aduziu
que a autora foi devidamente notificada e que houve abertura de prazo para defesa administrativa, conforme exigências d
a Resolução ANEEL nº 1.000/2021
.

A sentença julgou procedente o pedido,
declarando a inexigibilidade do débito

de R$ 5.908,40

e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

8
.000,00
, nos seguintes termos:

“
SENTENÇA
.

Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS
, ajuizada por
ADRIANA
BUOZI
em desfavor de
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, todos qualificados nos autos, sob o argumento de que é consumidora da
UC
6/3098308-4
e que requerida efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento de débitos de recuperação de consumo.

A presente
demanda visa o reconhecimento da inexistência de débitos oriundos de suposta recuperação de consumo, bem como o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica suspenso, além de indenização por danos morais.

Narra
a
autora que, em
março de 2023
, um funcionário da requerida realizou inspeção em seu medidor de energia, oportunidade em que foi informada da existência de irregularidade e compelida a assinar um Termo de Ocorrência de Inspeção (
TOI
), com posterior retirada do equipamento para perícia. Alega que não houve apresentação do laudo pericial nem emissão de fatura específica referente à recuperação de consumo, tampouco reaviso de corte, sendo surpreendida com a interrupção do serviço mesmo com as faturas mensais regulares quitadas. Informa que possui três filhos, dois deles menores, e que, diante da falta de energia, precisou se deslocar à residência da genitora, sofrendo constrangimentos e perdas materiais.

Pleiteia a concessão da tutela de urgência para a imediata religação do serviço de energia, bem como a declaração de inexistência dos débitos indicados e a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além da concessão da gratuidade da justiça e inversão do ônus da prova.
Juntou
documentos comprobatórios de pagamento das últimas faturas (id nº 126956458, 126956456, 126956455), notas fiscais referentes a supostos débitos de recuperação de consumo (id nº 126956461 e 126956460), extrato bancário (id nº 126956490), e peticionou com base em jurisprudência do STJ e
TJMT
.

Foi proferida decisão (id nº 127979543) deferindo a tutela de urgência requerida pela parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC. O juízo entendeu estarem presentes os requisitos legais, considerando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu com base em débito oriundo de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária requerida, o que é vedado conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Determinou-se à ré o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica da
unidade consumidora nº 6/3098308-4
no prazo de 24 horas,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00. Ainda, deferiu-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, e foi designada audiência de conciliação a ser realizada por videoconferência, conforme link e
QR

Code
indicados na decisão.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID. 134410367).

A parte requerida apresentou contestação (id nº 136155883), na qual suscitou, em preliminar, a falta de interesse processual em razão do não esgotamento das vias administrativas, e arguiu a inépcia da petição inicial, sustentando ausência de comprovação dos fatos alegados. No mérito, alegou que a cobrança questionada decorre de regular procedimento de recuperação de consumo, realizado após constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora
nº 6/3098308-4
, em inspeção realizada em
20/01/2023
, ocasião em que o equipamento foi considerado violado e enviado para perícia técnica. Assegurou que o laudo foi realizado por órgão isento (IPEM/MT), confirmando a irregularidade. Afirmou que a autora foi devidamente notificada e que houve abertura de prazo para defesa administrativa, tendo a cobrança sido realizada conforme os parâmetros fixados pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Defendeu a legalidade do corte, a inexistência de ato ilícito e, por consequência, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, a improcedência dos pedidos formulados na inicial e a condenação da autora por litigância de má-fé.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (id nº 139916704), na qual rechaçou
as preliminares
suscitadas pela requerida, afirmando que tentou solução administrativa, sem sucesso, tendo sido compelida a reconhecer um débito sem ter acesso aos documentos que o embasaram. Sustentou que não foi
notificada
previamente sobre o corte de energia, tampouco sobre o laudo técnico ou os cálculos de recuperação de consumo, contrariando o disposto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e no Tema 699 do STJ. Alegou que a notificação mencionada pela ré foi, na realidade, assinada após o ajuizamento da ação e apenas quanto ao
TOI
, sem comprovação de recebimento das demais comunicações exigidas. Aduziu ainda que houve atraso no cumprimento da decisão que determinou o restabelecimento do serviço, pois, embora a requerida tenha tomado ciência em 05/09/2023, a religação só ocorreu em 15/09/2023. Requereu o acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial e a condenação da ré por danos morais.

Afastadas
as preliminares
, o processo foi dado por saneado. Fixado como ponto controvertido a comprovação ou não do direito da Autora, em contrapartida com as argumentações acerca da inexistência de responsabilidade por parte da Requerida. Ato contínuo
, foi
determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 164211809).

A Requerida manifestou desinteresse na produção de outras provas (ID. 166967265). A parte Autora por sua vez, manteve-se inerte, conforme certidão de ID. 167361111.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

Dito isso, passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ -
AgInt
no
AREsp
1061219/RS, Rel. Ministro
OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
25/08/2017).

Portanto, aplicáveis no caso todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive as que dizem respeito à inversão do ônus da prova, que foi requerida pela Parte Autora, em sua peça inicial (ID. 126954059).

Consta dos autos que a Unidade Consumidora de titularidade da parte Autora,
U.C
6/3098308-4
, tinha um consumo médio mensal de 400
KWh
, nos últimos 6 meses, conforme consta do próprio documento apresentado pela Requerida.

No entanto, para surpresa da Autora, as faturas
do mês de referência “abril/2023”, da Unidade Consumidora 6/3098308-4, com vencimento em 22.06.2023,
apresentaram valores que somam R$ 5.908,40 (cinco mil novecentos e oito reais e quarenta centavos), indicando consumo de mensal de 1.241
KWh
.

Tudo isso,
desacompanhado de qualquer prova
de que eventual irregularidade do medidor ou fraude seja
imputável à parte Autora
, tendo a Requerida se limitado a informar na esfera administrativa que tais valores correspondem a recuperação de consumo, por irregularidade no medidor da Unidade Consumidora, na tentativa de obrigar a Autora ao pagamento.

Ao caso, aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa N° 1000/2021 da ANEEL, que estabelece Regrasde Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de
9
de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica com aumento de carga ou elevação desarrazoada do consumo, deve ser observada eventual responsabilidade do Consumidor e as exigências do art. 590 e seguintes da Resolução Normativa nº. 1000/2021.

Portanto, é certo que caberia à Concessionária, notadamente em razão da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista, comprovar que a parte Autora foi a responsável por qualquer avaria ou uso inadequado do equipamento, de forma a gerar tão exorbitante consumo destoando sobremaneira de sua média mensal. Todavia nada demonstrou nesse sentido.

Calha dizer, que não basta alegar ou demonstrar irregularidade no medidor, mas tal irregularidade quando observada deve ser
comprovadamente atribuída ao titular da Unidade Consumidora,
sob pena
de se presumir uma culpa, fato inadmissível em nosso ordenamento e, notadamente, nas relações Consumeristas.

Outrossim
, é evidente que apesar da elaborada tese defensiva de irregularidade no medidor, a parte Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a comprovação de culpa da parte Autora em eventual fraude ou irregularidade no medidor e/ou a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Demandante (art. 373, II, CPC/2015).

Logo, há que se concluir que a indubitável disparidade dos valores cobrados na conta de energia, com faturas emitidas com vencimentos para o mês de junho de 2023, da
U.C
6/3098308-4
, são
devidas
à irregularidade na cobrança efetuada e, por conseguinte, não podem ser atribuídas a Demandante, motivo pelo qual o reconhecimento da inexistência do débito cobrado é medida que se impõe.

DOS DANOS MORAIS

Dano moral pode ser conceituado como uma“lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de
tutela
[
1]
”.
Nesse particular, leciona SÉRGIO CAVALIERI
FILHO
[
2]
(p. 105):

“dano moral é a "dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrios em seu
bem estar
.
”

No caso
sob exame
, considerando a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço básico essencial para a vida cotidiana, é evidente que representam situações que fogem à normalidade, ultrapassando o mero dissabor, implicando, por conseguinte, na obrigação de indenizar.

Além disso, o direito ao fornecimento de energia elétrica se traduz em direito fundamental na sociedade urbana atual que, por certo, sem o fornecimento deste serviço público tem o bem-estar, a dignidade, a saúde e a própria sobrevivência comprometidas.

Logo, não se justificando a suspensão do serviço por quaisquer das hipóteses legalmente previstas na legislação de regulação, dentre elas a fraude/irregularidade do medidor de energia, sem a demonstração de culpa da Consumidora, considera-se ilícita a descontinuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido:

[...]

Destarte, a compensação da parte Autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos é medida que se impõe.

Passo à quantificação do dano.

Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir a reiteração da prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da vítima, mostrando-se indispensável
a
análise dos
fatos concretos
apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
[
3]
:

“A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso”.

A quantificação dos danos morais deve levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, de modo que na hipótese em análise, foi emitida fatura de cobrança de valores indevidamente apurados, não foi
oportunizada
à Consumidora o direito à ampla defesa e efetivo contraditório no procedimento realizado na esfera administrativa junto à Concessionária de Energia que, sem ao menos reconsiderar a cobrança de tão elevado valor, optou pela suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Dito isso, levando-se em consideração a condição social e material dos envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como
o caráter pedagógico da medida,
entendo justa a compensação por Danos Morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
à parte Autora, com juros de mora a contar da
citação
[
4]
, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento do
dano
[
5]
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015, e por consequência:

- DECLARO a inexistência do débito cobrado com relação à conta de energia com faturas referente a abril de 2023
, emitidas para pagamento no mês
junho de 2023 da Unidade Consumidora6/3098308-4, que
apresentaram valores no total de
R$ 2.924,40 e R$ 2.987,00, perfazendo o montante total de R$ 5.908,40 (cinco mil novecentos e oito reais e quarenta centavos),
com vencimentos em 22.06.2023,
ambascorrespondentes à indevida recuperação de consumo. DETERMINO
à Requerida
ENERGISA
MATO GROSSO S/A
que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à parte Autora em razão do débito agora reconhecido como inexistente e de inseri-la em cadastros restritivos de crédito ou proceder com outra forma de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, com fundamento nos
arts.
139,
IV
, e 536, §1º, CPC/2015, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

-
CONDENO
a Requerida no pagamento de Danos Morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da Autora, ADRIANA

BUOZI
, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo
IPCA
a partir do arbitramento do dano, ou seja, da publicação desta sentença.

Em razão da sucumbência verificada,
CONDENO
a parte Requerida no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais
FIXO
em 15% sobre o valor do proveito econômico, com fundame
nto no art. 85, §2º do CPC/2015.

[...]
”

Contra a sentença, insurge-se o Apelante, sustentando que agiu em conformidade com a legislação vigente; que o medidor apresentava danos com evidências de manipulação; que a consumidora foi devidamente notificada; e que o laudo técnico do IPEM/MT comprovou a irregularidade. Defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar, argumentando que não houve demonstração de dano moral efetivo.

Pois bem.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2º e 3º do
CDC
.

No presente caso,
a
controvérsia central reside na análise da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica e consequente cobrança de recuperação de consumo, bem como na configuração de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento.

A questão fundamental não se resume à mera existência de irregularidade no equipamento de medição, mas sim à observância do devido processo legal administrativo para apuração de tal irregularidade e sua imputação ao consumido
r.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, prevê procedimento específico e rigoroso para casos de recuperação de consumo.

Analisando detidamente os elementos probatórios, verifica-se que a concessionária, embora tenha apresentado laudo técnico do IPEM/MT atestando irregularidade no medidor,
não demonstrou
o cumprimento integral das exigências procedimentais estabelecidas na normativa regulamentar.

O primeiro vício procedimental reside na ausência de
comprovação do efetivo recebimento
das notificações pela consumidora. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art
.
325, §1º, é expressa ao exigir que a distribuidora notifique o consumidor "
por modalidade que permita a compro
vação do recebimento
", o que não ocorreu no caso.
Embora a apelante tenha juntado aos autos cópia da carta de notificação datada de abril de 2023, não anexou qualquer
comprovante de recebimento, como aviso de recebimento (AR) ou documento equivalente que demonstre inequivocamente a ciência da consumidora sobre o procedimento em curso
, deixando de cumprir o ônus previsto no art. 373, II, do CPC
.

Ademais, o artigo 592, inciso
IV
, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL exige comunicação prévia ao consumidor, com pelo menos 10 dias de antecedência, sobre local, data e horário da avaliação técnica, permitindo o acompanhamento do procedimento ou indicação de representante. Não há nos autos comprovação de que tal notificação específica para acompanhamento da perícia técnica tenha sido enviada
e efetivamente recebida
pela consumidora.

A Súmula nº 16 da ANEEL é expressa ao determinar que "
a ausência da comprovação da comunicação ao consumidor enseja o cancelamento da cobrança
" nos casos de recuperação de cons
umo por procedimento irregular.

Colaciono ainda recente julgado de minha relatoria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI
). AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A ausência de comprovação de notificação regular do consumidor no prazo regulamentar torna inexigível a cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária.” (
TJMT
,
ApCiv
1043040-26.2023.8.11.0002, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025)

No presente caso, é inequívoca a violação do devido processo legal administrativo. A consumidora não foi adequadamente notificada sobre as etapas do procedimento, não teve comprovadamente a oportunidade de acompanhar a perícia
técnica, não recebeu previamente os documentos necessários à sua defesa e não
foi
comunicada sobre a cobrança antes da suspensão do serviço
,
omissões
estas que
configuram vício insanável do procedimento, tornando inexigível qualquer cobrança dele derivada.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é ilegal o corte no fornecimento por débito pretérito, configurando dano moral indenizável a interrupção indevida de serviço essencial.

Nesse contexto:

“
Segundo a jurisprudência desta Corte, "Asuspensãoilegal dofornecimentodo serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
." (
AgRg
no
AREsp
239.749/RS).

No caso dos autos, restou demonstrado que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado em razão do inadimplemento das faturas de recuperação de consumo ora declaradas inexigíveis, o que evidencia a ilicitude da conduta da apelante.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados, uma vez que o corte indevido do fornecimento de energia elétrica constitui dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que decorre do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA
INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO [...] Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia
elétrica procedido
pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000018-18.2020 .8.11.0035, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o
caráter pedagógico da medida
, não merecendo qualquer reparo.

De mais a mais
, não prospera a alegação da apelante quanto à ausência de responsabilidade civil. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo nas hipóteses de excludentes previstas em lei, inexistentes no caso concreto.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025